Tribunal: TJPA
Processo: 0015636-39.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015636-39.2019.8.14.0401

APELANTE: YURI MAYCON CARDOSO DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REFORMA DA PENA-BASE. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

A defesa se insurge contra a sentença que condenou o apelante a pena de 06 (seis) anos de reclusão e o pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa a ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto.

II.

Questão em discussão

2.

A defesa alega:

2.1

Insuficiência de provas para a condenação do apelante;

2.2

Necessidade de reforma da pena-base, pois os vetores

negativados estariam com fundamentação inidônea.

III.

Razões de decudir

3.

A
materialidade e autoria
do delito encontra-se evidenciada pelo Boletim de Ocorrência, termo de exibição e apreensão, bem como auto de entrega do bem roubado, depoimento das partes e testemunhas.

4.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que a palavra da vítima possui especial relevo em tais crimes, quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre na presente hipótese.

5.

Circunstâncias judiciais que devem ser mantidas desfavoráveis, eis que a fundamentação se revela totalmente idônea a ensejar a exasperação da pena-base.

IV.

Dispositivo e Tese

6.

Recurso conhecido e provido
.

Tese: Presença da materialidade e autoria a ensejar a condenação do réu. Provas suficientes, mormente o depoimento da vítima que possui alto relevo. Desnecessidade de reforma da pena, quando os fundamentos para a exasperação são idôneos.

Dispositivos relevantes citados: art. 59, do CPB.

Jurisprudência relevante citada:
ApCrim., nº 0003646-70.2014.8.14.0031, Rel. Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, j. 28/03/2017, DJe 03/04/2017;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM
CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dias do mês de de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, de de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0015636-39.2019.8.14.0401

COMARCA: BELÉM

APELANTE: YURI MAYCON CARDOSO DIAS

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A): ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

REVISOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE DE LIMA

RELATOR
: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

YURI MAYCON CARDOSO DIAS,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs apelação, irresignada com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou ao cumprimento inicial de
reprimenda em regime semiaberto, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e o pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa
pelo cometimento do delito de roubo majorado (
Art. 157, § 1º, do CPB).

Narra a denúncia que
no dia 22/07/2019 por volta das 21:00 horas, YURI MAYCON CARDOSO DIAS subtraiu para si um aparelho televisor de 32 polegadas, marca LG, do interior da residência da Sra. Maria Do Socorro de Oliveira, localizada na Tv. Quintino Bocaiúva, n° 4128, Bairro Condor, e, para assegurar o produto do roubo, utilizou-se de uma faca, empregando grave ameaça contra a vítima e sua genitora.

Após instrução regular, o magistrado
a quo
proferiu a sentença nos moldes acima informados.

Inconformado com o édito condenatório, o apelante Yuri Maycon Cardoso Dias apresentou apelação requerendo: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) reforma da pena.

O
dominus litis
, em contrarrazões, postula pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira,
de igual forma,
manifestou-se
pelo conhecimento e improvimento da apelação
.

É o relatório.

Encaminho à revisão, com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Advogado. Conheço.

1.

Da Insuficiência de provas

Insurge-se o apelante
YURI MAYCON CARDOSO DIAS
contra a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, I, do Código Penal.

O recurso pretende a reforma da sentença condenatória com a absolvição do recorrente em razão de insuficiência de provas.

A
materialidade e autoria
do delito encontra-se evidenciada pelo Boletim de Ocorrência, termo de exibição e apreensão, bem como auto de entrega do bem roubado, depoimento das partes e testemunhas.

A vítima reconheceu o apelante, tendo em vista tratar-se de seu vizinho, que mora aos fundos da casa dela e que no intento delituoso, ameaçou-a com uma faca.

Nesse sentido, destaco algumas passagens do depoimento da vítima, que assim asseverou: “
o réu frequentava à época do crime o imóvel do avô dele, vizinho à residência da declarante. Explicou que flagrou o réu subtraindo a televisão de sua casa, momento em que ele lhe mostrou uma faca e exigiu que a declarante ficasse em silêncio, o que foi por ela atendido porque sua genitora estava dormindo bem em frente ao denunciado. Esclareceu que o réu se evadiu em seguida com o objeto. Após a fuga do denunciado, alardeou o crime, o que culminou em diligências policiais durante as quais foi o réu detido e a televisão, já danificada, foi recuperada”.

Como se vê, o depoimento da vítima está em harmonia com as demais provas coligidas no processo. Na fase inquisitorial, o réu confessou o delito e os policiais descreveram com exatidão como o delito se descortinou.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que a palavra da vítima possui especial relevo em tais crimes, quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre na presente hipótese.

Ademais, a simples negativa de autoria do réu não tem o condão de elidir as declarações e reconhecimento seguro da ofendida, os quais apontam o acusado como o autor do assalto contra as vítimas.

Sobre o assunto, colaciono de julgado desta Egrégia Turma:

(...)

1. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de latrocínio, notadamente pelas declarações das vítimas e testemunha, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

4. Recurso conhecido e improvido, determinando a execução imediata da penalidade aplicada ao recorrente. Decisão Unânime. (ApCrim., nº 0003646-70.2014.8.14.0031, Rel. Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, j. 28/03/2017, DJe 03/04/2017.) (grifo nosso).

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição do apelante nos termos pretendidos pela defesa.

2. Da reforma da pena

O pleito sustentado nas razões recursais pretende a fixação da pena em seu mínimo legal.

Nesse ponto, ressalto que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

Isso porque, o
princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

A leitura do exposto revela que, na dosimetria operada pelo magistrado de primeiro grau, na primeira fase, houve a negativação dos vetores
culpabilidade e circunstância
, sobre os quais passo a tecer as necessárias considerações.

Nesta esteira, quanto a valoração atinente aos referidos vetores, assim asseverou o magistrado singular, em relação ao apelante:

- Culpabilidade: grave, na medida em que ficou comprovado que o réu era praticamente vizinho da vítima à época, já que frequentava a casa de seu avô, que se localiza aos fundos do imóvel da vítima, o que demanda especial reprovação, pois não é de se esperar que nossos próprios vizinhos sejam um perigo para a nossa segurança pessoal e patrimonial;

- Circunstâncias: gravíssimas, pois o crime por invasão à residência da vítima. Veja-se que a casa de uma pessoa representa o lugar onde ela deveria se sentir segura e ter respeitada sua privacidade, possuindo, inclusive, proteção constitucional (art. 5º, XI, da CF), ainda que fique demonstrado que ela não estava no local no momento do crime, de modo que merece especial reprovação o fato de o crime ter sido cometido dentro de uma residência.

Da análise da fundamentação esposada, não vejo qualquer reparo a ser feito, estando os argumentos muito bem detalhados pelo magistrado sentenciante, revelando de fato, vetores que ultrapassaram o tipo penal, demonstrando, assim a necessidade de exasperação da pena.

De fato a culpabilidade é acentuada, pois se tratava de vizinho, a quem sempre se espera práticas de boa convivência e jamais que ele venha ingressar a sua residência com o
ânimus furandi.

Do mesmo modo, as circunstâncias revelam astúcia do réu, que invade um local de sossego e descanso, que é o lar, para praticar um crime que põe em insegurança a vítima, que deixa de se sentir protegida em sua própria casa.

Deste modo, não há qualquer reparo a ser feito, devendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, que foram negativadas, manter-se do mesmo modo.

Ante o exposto, em face da
fundamentação supra e em consonância com o parecer ministerial,
conheço o recurso e nego-lhe provimento
.

É o meu voto.

Belém (PA), 26 de novembro de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 17/02/2025